Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. PRELIMINAR. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO. ONUS PROCESSUAL DO ART. 373, II, DO CPC. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum);
2. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença;
3. A aplicação da suspensão do processo pelo reconhecimento de existência de questão “prejudicial externa” (art. 315 do CPC), somente justifica no caso de efetiva existência de questões a serem resolvidas na fundamentação da sentença criminal que podem influenciar, concretamente, na convicção do Juízo Cível;
4. Compete ao recorrente o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito postulado por seu adversário (art. 373, II, do CPC):
5. Recurso conhecido e desprovido.